Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DISCUTINDO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. ART. 784, § 1o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. RENOVAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE SIMULTANEIDADE DE COBRANÇA DO MESMO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM ANULATÓRIA CAPAZ DE INFIRMAR AS RAZÕES SUSCITADAS. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. VICÍO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial. 1.1. Em suas razões, a recorrente pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas em suas razões, com a devida manifestação expressa deste Tribunal sobre os fundamentos jurídicos suscitados pela embargante (omissão quanto às teses de existência de vício de consentimento no contrato de confissão de dívida que embasa a execução, prescrição das parcelas exigidas no título e duplicidade de cobranças do mesmo crédito).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve omissão (i) no enfrentamento sobre a tese de existência de vício de consentimento no contrato de confissão de dívida; (ii) na análise da prescrição das parcelas exigidas no título; e (iii) no enfrentamento da tese jurídica relativa à duplicidade de cobranças do mesmo crédito em diferentes execuções.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
4. Na hipótese, não obstante as razões suscitadas pela recorrente acerca de omissão na análise da tese de vício de consentimento no contrato de confissão de dívida, razão não lhe assiste. Isso porque, como bem pontuou o acórdão recorrido, a ocorrência de vício de consentimento não foi objeto do agravo de instrumento interposto, mas tão somente fundamento, discutido em autos outros, a embasar suposta inexigibilidade do título. 4.1. Nesse sentido, o acórdão, enfrentando diretamente a questão, asseverou que (i) o simples ajuizamento de ação anulatória não inibe o credor de promover a execução e (ii) a ação declaratória ajuizada ainda está em tramitação, o que não retira a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação lastreada em título executivo extrajudicial. 4.2. Outrossim, acerca da tese da prescrição, o aresto, também de forma clara, afirmou não ser possível reconhecê-la de plano, pois, conforme consta nos autos originários, “a execução está fundamentada em contrato de confissão de dívida datado de 11/09/2023”. Sustentou, nessa linha, que “o negócio de confissão de dívida celebrado constitui novação, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, eis que o devedor contrai com o credor nova dívida extintiva e substitutiva da anterior. Nesse cenário, com o reconhecimento da nova dívida, renova-se o prazo da prescrição”. 4.3. Por fim, também não subsiste a suposta terceira omissão (atinente à tese da duplicidade de cobrança). Conforme consta, o acórdão pontuou que “não há como acolher, nesta sede, a tese de simultaneamente de cobrança. Isso porque, como bem dispôs o Juízo a quo, a apreciação da matéria exige instrução probatória, com análise da documentação acostada pela executada, razão pela qual impassível de apreciação nesta estreita via recursal”. 4.4. Dentro desse contexto, concluiu o aresto prolatado por esta Turma que, além de a matéria, em razão da necessidade de instrução probatória, não poder ser analisada na estreita via do agravo de instrumento, há sentença proferida em autos próprios imputando o pagamento dos créditos condominiais à executada, ora recorrente. Embora ainda não revestida pelos efeitos da coisa julgada, o provimento judicial deduzido após cognição exauriente infirma as alegações tecidas pela recorrente, motivo pelo qual também neste ponto seu recurso deve ser improvido.
5. Alegando existir vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.1. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte embargante, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte de casos similares ao dos autos. 5.2. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.3. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a não estar o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.4. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 5.5. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.